Tribunal: TJBA
Processo: 0142469-81.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142469-81.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Edelzuita Maria da Silva

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. CORREÇÃO DOS 11,98% OU ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARE 561.836/RG (TEMA 005) do STF COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR.
TEMAS 339 E 895 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0142469-81.2005.8.05.0001
, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA, e como agravada, Edelzuita Maria da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 15 DO STJ. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. INCIDÊNCIA DO TEMA 15 DO STJ (RESP 1101726/SP). PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E O ENTENDIMENTO FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0142469-81.2005.8.05.0001 , em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA, e como agravada, Edelzuita Maria da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

SALA DE SESSÕES, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator